Tribunal: STF
Processo: AI 811348
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo ajuizado em 09.01.2012 contra decisão monocrática, proferida pelo relator originário, Ministro Joaquim Barbosa, que negou seguimento ao agravo de instrumento, sob o fundamento de que “a alegada ofensa demandaria o exame prévio da legislação infraconstitucional, isto é, se a Lei 8.212/1991 efetivamente revogou a exigibilidade da Contribuição ao INCRA, de modo que se trata de alegação de ofensa indireta ou reflexa ao texto constitucional”. 
    Na origem, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu que a Contribuição destinada ao Incra, incidente sobre a folha de salários de todos os empregadores, à alíquota de 0,2%, não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Confira-se a ementa do acórdão:
    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DESTINADO AO INCRA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO RECEPÇÃO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. RESPONSABILIDADE.
    1. Pacificado na Turma o entendimento de haver litisconsórcio necessário entre o INCRA e o INSS: a presença, no polo passivo, da Autarquia Previdenciária - agente arrecadador e fiscalizador da exação controvertida, com poderes para exigir o tributo e impor sanções ao contribuinte - condiciona a eficácia da sentença, pois, ausente o INSS, não estaria ele sujeito aos efeitos do julgado; presentes, então, os requisitos de formação do litisconsórcio necessário. Confere-se, com a integração do INSS à lide, estabilidade às questões decididas. O INCRA, por sua vez, sendo o destinatário da arrecadação, tem nítido interesse na lide. 2. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, como o presente, o prazo prescricional para postular a restituição é de 5 anos (art. 168 do CTN), começando a fluir somente após a homologação, expressa ou tácita, a ser realizada pelo Fisco em igual período. Logo, o contribuinte que recolheu a exação indevidamente ou a maior tem 10 anos para repetir o indébito. 3. Embora a exação destinada ao INCRA, à alíquota de 0,2% sobre a folha de salários, tivesse a finalidade de financiar a prestação de serviços sociais no meio rural, com a longa série de alterações legislativas que se seguiu, perdeu o desiderato inicial de cunho social. Adquiriu, em conseqüência, natureza de imposto, cuja destinação específica, vedada pela constituição pretérita e atual, retirou-lhe a exigibilidade. Não encontrou guarida na CF/69. Recriado pela Lei Complementar n.º 11/71, não foi recepcionado pela CF/88, por afronta ao disposto no inciso IV do art. 167. Recolhimentos a tal título são indevidos desde a vigência do sistema tributário da nova Carta Magna (art. 34, ADCT). 4. Não satisfazendo aos critérios do art. 66 da Lei n.º 8.383/91 - mesma espécie e destinação constitucional - inviável a compensação, na escrita fiscal do contribuinte, dos valores indevidamente recolhidos. Além disso, reconhecida a inexigibilidade, o contribuinte não é devedor e não mais recolherá a exação ao INCRA, faltando, assim, um dos elementos autorizadores da compensação - serem duas pessoas, ao mesmo tempo, devedora e credora uma da outra. Corretos, ainda, os critérios para a compensação definidos no art. 66 da referida Lei n.º 8.383/91 - identidade de espécie tributária e destinação constitucional. 5. O INSS, como agente arrecadador da contribuição, pode reter, conforme art. 94 da Lei n.º 8.212/91, até 3,5% do montante arrecadado, a título de contraprestação pelas despesas de arrecadação; o restante é transferido ao INCRA. Não poderia, dessa forma, ser determinada a restituição pelo INSS, pois não era ele o destinatário da contribuição debatida. Condenação do INCRA a restituir todo o indébito e os consectários da condenação.” (Sem destaque no original)
    O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, na peça de recurso extraordinário (art. 102, III, a, da CF/1988), afirma que a referida contribuição “pode ser caracterizada como ‘Contribuição de Intervenção no domínio Econômico’ e, como tal, está prevista nos artigos 149 e 195 da Constituição Federal”.
    Em 2 de março de 2012, o Ministro Joaquim Barbosa determinou o sobrestamento do presente recurso até o julgamento do RE 630.898-RG, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Decido.
    O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 630.898-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, reconheceu a presença de repercussão geral da matéria em discussão nestes autos, concernente constitucionalidade do adicional de 0,2% devido ao Incra, incidente sobre a folha de salários. Veja-se, nesse sentido a ementa do julgado (Tema 495):
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. REFERIBILIDADE. RECEPÇÃO PELA CF/88. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/01. NATUREZA JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Diante do exposto, afasto o sobrestamento dos autos, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral (RE 630.898-RG – Tema 495). Julgo prejudicado o agravo interno.
    Publique-se. 
          Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator